Tribunal: TJMT
Processo: 0015195-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015195-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER - CPF: 008.040.151-12 (APELANTE), YOUSSEF ABDO MAJZOUB - CPF: 737.038.771-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER - CPF: 008.040.151-12 (APELADO), YOUSSEF ABDO MAJZOUB - CPF: 737.038.771-20 (ADVOGADO), MARIA CANDIDA NOBREGA LEPLETIER - CPF: 371.810.331-15 (APELADO), MARIA CANDIDA NOBREGA LEPLETIER - CPF: 371.810.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LIMA BARBOSA - CPF: 517.621.291-91 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE CASTRO - CPF: 270.733.431-68 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DO REQUERIDO – PARCIAL PROCEDENCIA – AÇÃO DE RECONVENÇÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO COM AS PARCELAS DE FINANCIAMENTO QUITADAS – PARCIAL PROCEDENCIA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DO REQUEERIDO INCIDENTE AO VEÍCULO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO –

MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO PELO AUTOR – VEÍCULO DADO COMO GARANTIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser conhecidos os embargos de declaração opostos no prazo legal de 05 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do CPC/15.

Verificando-se a tempestividade do recurso, que fora interposto no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

O efeito suspensivo ao recurso de apelação decorre
ope legis
, consoante
caput
do art.1.012 do CPC/15, sendo desnecessário qualquer pronunciamento a respeito.

Se não há provas nos autos do empréstimo realizado e tampouco que o veículo tenha sido dado em garantia, deve ser mantida a sentença que determinou à parte requerida que proceda à transferência do veículo para o nome do autor, se comprovado nos autos que foi este quem o adquiriu, pagando todas as parcelas cujo contrato fora firmado em nome do requerido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCUS VINÍNCIUS DE CASTRO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Cominatória para Transferência de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos e Antecipação dos efeitos da Tutela
ajuizada por
LUIZ ANTÔNIO NOBREGA LEPLETIER,
para condenar o requerido na obrigação de fazer de transferir o veículo objeto da lide, para o autor ou quem este indicar, devendo assinar e praticar os atos que lhe são inerentes para tal transferência, num prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pela sucumbência recíproca, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,
pro rata
, em 10% sobre o valor da causa.

Ainda, julgou parcialmente procedente os pedidos da
Reconvenção
ajuizada por
MARCUS VINÍCIUS DE CASTRO
para condenar o autor/reconvindo a comprovar a quiação de todo e qualquer débito incidente sobre o veículo, objeto da lide, como empréstimo, imposto, licenciamento, seguro DPVAT, multas como condicionante ao cumprimento, pelo requerido/reconviente, da obrigação de fazer a que foi condenado na ação principal. Conendou as partes em razão da sucumbência recíproca ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência,
pro rata
, em 10% sobre o valor da causa, a qual a exigibilidade ficou suspensa em razão de ambas as partes serem beneficiárias da justiça gratuita.
(ID. 88794514).

Em suas razões recursais, o apelante suscitou preliminar de efeito suspensivo do recurso de apelação dado o risco grave ou de difícil reparação ao recorrente, caso seja compelido a cumprir a obrigação de fazer prevista na sentença. Em assim não entendendo, requer a aplicação da Súmula 410 do STJ, com a intimação do apelante para o cumprimento da obrigação de fazer naquele prazo estabelecido na sentença.

No mérito, sustenta o recorrente que o juízo
a quo
entendeu não estar comprovado o empréstimo que realizou, contudo, os documentos colacionados ao ID. 40511338 – fls. 91/92 comprovam a realização do empréstimo concedido, bem como por ser o veículo a garantia do empréstimo que o mesmo restou financiado no nome do requerido, ora apelante.

Transcreve os depoimentos colhidos por ocaisão da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/08/2019.

Salienta que se encontra registrado junto aos órgãos de proteção ao crédito por conta do atraso no pagamento das parcelas do próprio financiamento do veículo, tendo já sofrido o ajuizamento de ação de busca e apreensão do bem e condenação ao pagamento do saldo devedor do veículo, uma vez que consta 05 (cinco) parcelas em atraso.

Assevera que não se encontra em uso e gozo do veículo, mas está com pontuação em sua CNH por multas do requerente/apelado e sob o risco constante de ser condenado à uma indenização por conta de qualquer acidente causado pelo requerente/apelado, bem como ter sua CNH cassada.

No mais, ratifica os argumentos apresentados nas impugnações e contestações apresentadas.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que a ação comintároria seja julgada improcedente.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de intempestividade dos embargos de declaração e, consequente preclusão do direito de apelar. Suscita, ainda, preliminar de não conhecimento do recurso (ausência de dialeticidade) e, no mérito, requer o desprovimento do apelo (ID. 88794528).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

O apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, suscita a intempestividade do recurso por intempestividade dos embargos de declaração e consequente preclusão do direito de aplear, ao argumento de que os prazos processuais dos processos físicos e híbridos tiveram o decurso de prazo retomado em 27/07/2020 e o apelante opôs embargos de declaração contra a sentença somente em 09/10/2020.

Com efeito, em regra, o recurso de embargos de declaração deverá ser oposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do primeiro dia após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 219, 1.003,
caput
, 1.023 e 1.026, todos do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”.

"
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
[...]

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

“Art. 1026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”

No caso em tela, verifica-se que a sentença foi proferida em
17/06/2020
(ID. 40512293), enviada para imprensa em
18/06/2020
, com publicação no DJE no 10757/2020 com disponibilização em
19/06/2020
(ID. 88794530) e publicação em
22/06/2020
(ID. 90996450).

O recurso de embargos de declaração em
09/10/2020
(ID. 40960133).

Da análise dos autos, observa-se que o processo tramitou em meio físico, híbrido ou virtual no sistema Apolo (Certidão de publicação – DJE de 06/10/2020) e migrou para o Sistema PJe, por conta da Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020. A partir de 07/10/2020, as movimentações processuais passaram para o sistema PJe (Certidão – ID 40437121).

Observa-se, ainda, que os prazos processuais dos processos físicos e híbridos foram suspensos durante a primeira etapa do plano de retorno as atividades decorrentes do cenário da pandemia da COVID-19 (Portaria Conjunta PRES-CGJ no 428, de 13/07/2020).

E, ainda, que a partir de
24/08/2020,
a Comarca de Cuiabá/MT iniciou o retorno às atividades (Portaria no 534-PRES, de 14/08/2020), mas
os prazos dos processos híbridos mantiveram-se suspensos
por mais 14 (quatorze) dias após o início da segunda etapa (art. 15, Portaria-Conjunta n° 428/2020).

Continuaram suspensos os prazos entre os dias
14/09/2020 a 25/09/2020
por força da
Portaria-Conjunta PRES-CGJ no 562, de 27/08/2020
, que dispõe sobre a digitalização dos processos físicos no âmbito da Comarca de Cuiabá, especialmente em relação à 4a Vara Cível de Cuiabá.

Ainda, sobreveio a Portaria no 636-PRES, de 25/09/2020, que também dispôs sobre projeto de digitalização de processos físicos e inclusão na plataforma do Processo Judicial Eletronico – Pje, a ser executado no âmbito da Comarca de Cuiabá/MT, prorrogando a suspensão dos processos híbridos e eletrônicos, na 4a Vara Cível da Capital, de que trata a Portaria Conjunta PRES-CGJ no 562/2020,
até o dia 3 de outubro de 2020.

Assim, em que pese os argumentos lançados pelo requerido, constata-se a
tempestividade
do recurso de embargos de declaração, porquanto oposto em
09/10/2020 (segunda-feira)
, dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias, a contar da data de
03/10/2020 (sexta-feira).

Logo,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

O requerido alega, ainda, a intempestividade do recurso de apelação.

A publicação da decisão dos embargos de declaração no DJe se deu em 31/03/2021 (ID. 90990492), iniciando-se o prazo em 05/04/2021, em razão do feriado da semana santa.

Ocorre que no dia 05/04/2021 o prazo estava suspenso em decorrência da Portaria-Conjunta no 376 de 31/03/2021 que suspendeu os prazos dos processos físicos e eletrônicos a contar de
31/03/2021 até 09/04/2021.

Assim, o prazo recursal do apelante teve início no dia
13/04/2021
(segunda-feira) e término no dia 04/05/2021 (terça-feira).

No caso, como o recurso de apelação foi interposto no dia
04/05/2021
(terça-feira), não há falar em intempestividade.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.-

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Pois bem.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
” (
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que a ação reconvinda seja julgada procedente.

O recorrente defendeu a existência de comprovação nos autos da realização do empréstimo, o qual tem por garantia o veículo em discussão, e que o mesmo restou financiado no nome do apelante.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Requer o apelante o recebimento do recurso no efeito suspensivo, sob o argumento de risco grave ou de difícil reparação, caso seja
compelido a cumprir a obrigação de fazer prevista na sentença.

No entanto, o efetio suspensivo no caso decorre
ope legis,
ante a previsão do
caput
do art. 1.012 do CPC/15.

Em face disso, desnecessário o pronunciamento a esse respeito razão pela qual
não conheço do recurso no ponto.-

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado
LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER
ajuizou
Ação Comintória para Transferência de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos e Antecipação dos Efeitos da Tutela
em face do apelante
MARCUS VINICIUS DE CASTRO,
alegando que, em dezembro de 2014, adquiriu da Concessionária Honda o veículo Honda Civic, ano 2014/2015, placa QBV 8077, cor preta, financiando a compra de tal veículo em nome do requerido, que era seu amigo, contudo, suportou sua conta corrente bancária e faturas de cartão de crédito em seu nome ou da sua empresa Lepletier Representações.

Afirma que passado um ano da aquisição e estando com todas as obrigações do veículo adimplidas, solicitou ao requerido a transferência do veículo para o nome de sua genitora Candida Lepletier.-

Relata que após elaborada a documentação necessária para aditar o contrato inicial e efetivar a transferência, o requerido se recusou a finalizar a transação, objetivando se locupletar ilicitamente do bem.

Assevera que como efetivo proprietário e possuidor do veículo, é o requerente quem paga, além do financiamento, as revisões periódicas, IPVA’s e todos os demais custos decorrentes do veículo, que, aliás é seu instrumento de trabalho, eis que representante comercial, autônomo em suas atividades, percorrendo todo o estado do Mato Grosso.

Narra que mesmo tendo a responsabilidade de transferir o veículo para o requerente, conforme acordo verbal ralizado entre as partes por ocasião da compra do bem, o requerido se recusa a realizar a transferência junto ao Departamento de Trânsito e à instituição bancária.

Ao final requereu a antecipação de tutela, a condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos desde a aquisição do veículo, no valor mensal de R$ 1.900,00 relativo às prestações pagas, bem como indenizar danos morais em R$ 10.000,00.

O requerido apresentou contestação e reconvenção no ID no 88794510, requerendo a preocedência do seu pedido, a devolução do veículo com as parcelas do financiamento quitadas até a data da devolução; não havendo a devolução, que o autor/reconvindo seja nomeado depositário do bem e seja condenado a ressarcir o valor do empréstimo que recebeu para a aquisição do veículo; condenação do autor/revonvindo ao pagamento de danos morais; a expedição de ofício ao Detran para transferência da pontuação.

Ao sentenciar, a douta magistrada singular Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
na obrigação de fazer de transferir o veículo, objeto da lide, para o autor
LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER
ou que este indicar, devendo assinar e praticar os atos que lhe são inerentes para tal transferência, num prazo de trinta dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbenecia, pro rata, em 10% sobre o valor da causa.

Ainda, julgou parcialmente procedente os pedidos da reconvenação ajuizada por
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
condenando o autor
LUIZ ANTONIO NOBREGA LEPLETIER
a comprovar a quitação de todo e qualquer débito incidente sobre o veículo, objeto da lide, como empréstimo, imposto, licenciamento, seguro DPVAT, multas, como condicionante ao cumprimento, pelo requerido/reconvinte, da obrigação de fazer a que foi condenando na ação principal. Condenou as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, pro rata, fixados em 10% sobre o valor da causa. Tendo em vista que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, ficou suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida
MARCUS VINICIUS DE CASTRO
, pleiteando a reforma da sentença.

Pois bem.

De início, constata-se que a demanda teve todos os seus contornos abordados pela bem lançada sentença, de lavra da Juíza de Direito -

Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, e diante da clareza de sua decisão, inclusive valho-me da mesma para subsidiar o meu voto:

“Trata-se de Ação Cominatória para Transferência de Veículo c/c Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por Luiz Antonio Nóbrega Lepletier.

O autor alega que em dezembro de 2014 adquiriu na Concessionária Honda o veículo Honda Civic, ano 2014/2015, placa QBV8077, cor preta, financiando a compra de tal veículo em nome do requerido, que era seu amigo, contudo, suportou exclusivamente todas as obrigações de pagamento com a aquisição e manutenção do veículo, por meio de descontos em sua conta corrente bancária e faturas de cartão de crédito em seu nome ou da sua empresa Lepletier Representações.

Afirma que passado um ano da aquisição e estando com todas as obrigações do veículo adimplidas solicitou ao requerido a transferência junto ao órgão de trânsito e do financiamento junto ao Banco Bradesco para o nome de Maria Candida Lepletier, sua genitora, contudo, após elaborada a documentação o requerido se recusou a finalizar a transação.

Fundamenta juridicamente a obrigação de fazer; sustenta danos morais e requer antecipação de tutela para determinar ao requerido a transferência do veículo para o nome de sua genitora Candida Lepletier.

Ao final, requer a confirmação da antecipação de tutela, a condenação do requerido ao pagamento de perdas e danos desde a aquisição do veículo, no valor mensal de R$ 1.900,00 relativo às prestações pagas, bem como a indenizar danos morais em dez mil reais

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (fls. 30/31).

Maria Candida Nobrega Lepletier, genitora do autor, peticionou às fls. 33/34, requerendo seu ingresso coo litisconsorte ativa, haja vista que obteve aprovação de financiamento para transferir o veículo para o seu nome, e o requerido se recusou a assinar a documentação necessária.

Contestação e Reconvenção às fls. 59/79, em que o requerido pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária.

Alega que na verdade concedeu um empréstimo de R$ 39.550,00 para o autor Luiz Antonio adquirir o veículo, já que este não possuía dinheiro para a entrada, além de ter cedido seu nome para a obtenção do financiamento bancário, e foi avençado que assim que o empréstimo fosse quitado, as partes promoveriam a transferência do veículo e do financiamento, ficando o veículo como garantia.

Sustenta que após um ano o autor Luiz Antonio passou a exigir a transferência do veículo sem quitar o empréstimo que recebeu. Afirma que em razão da relação de amizade, ainda havia prestado aval ao autor num empréstimo pessoal

realizado junto ao Sicredi e o autor se encontra inadimplente, o que ocasionou a inserção do nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito.

Aduz que está sofrendo prejuízos pois não recebeu do autor o valor que emprestou; está com seu nome negativado por conta das parcelas do empréstimo que avalizou para o autor e ainda pelas parcelas do financiamento do veículo; está com pontos em sua carteira de habilitação em virtude de multas sobre o veículo que está na posse do autor; encontra-se negativado junto à Fazenda Estadual por conta de IPVA do veículo não quitado pelo autor.

Impugna a obrigação de fazer e o pedido de indenização.

Faz pedido reconvencional de devolução do veículo com as parcelas do financiamento quitadas até a data da devolução; não havendo a devolução, que o autor/reconvindo seja nomeado fiel depositário do bem e seja condenado a ressarcir o valor do empréstimo que recebeu para a aquisição do veículo; condenação do autor ao pagamento de danos morais; a expedição de ofício ao Detran para transferência da pontuação.

O requerido/reconvinte impugnou a contestação da reconvenção. (fls.195/200).

O feito foi saneado, deferindo-se a produção das provas requeridas. (fl.230).

Realizou-se audiência de instrução e julgamento e as partes apresentaram memoriais finais.

É o relato.

Decido.

Trata-se de mais uma ação em que as partes fazem negócios verbais, chegando ao ponto de adquirir um veículo em nome de outro, financiamento em nome de um para beneficiar o outro, tudo estabelecido em razão de confiança, a qual, uma vez findada, obriga o Judiciário a elucidar o emaranhado de negócios confusos e realizados sem formalidade, mistura de patrimônio e de valores.

No caso, é incontroverso que o veículo, objeto da lide, foi adquirido mediante financiamento em nome do requerido/reconvinte, mas desde o início esteve na posse do autor, pois a “vontade” de ambas as partes era que o veículo pertenceria ao autor.

A divergência entre as partes reside na questão do valor da entrada do veículo, que o autor afirma na inicial ter desembolsado, assim como pagou todas as parcelas do financiamento, IPVA e outras despesas, enquanto o requerido alega que emprestou para o autor R$ 39.550,00 para que este pagasse a entrada do veículo e outras despesas, e o combinado é que o financiamento seria transferidos para o autor, assim como o veículo, quando este quitasse tal empréstimo.

A partir desta alegação, as partes passam a misturar negócios de representação comercial, de partilha de comissões feita verbalmente, de aval em outra operação, etc.

Relativamente ao veículo, pois este é objeto da lide, observa-se que o réu reconvinte juntou extrato do financiamento, fls.87/90,

no qual constam pagas as parcelas vencidas até 26/07/2016 e esta ação foi ajuizada em 30/04/2016. Portanto, quando do ajuizamento da ação o autor estava adimplente com as parcelas do financiamento, já que o requerido não nega que as parcelas que estão pagas foram quitadas pelo autor.

As partes transformaram a apresente ação em palco de inúmeros negócios verbais que realizaram, em nome de várias empresas em seus nomes, um alegando ser credor do outro por tais negócios múltiplos.

Entretanto, em relação ao objeto da lide, que é o veículo Honda Civic em nome do requerido junto ao órgão de trânsito e objeto de financiamento em nome deste, mas na posse do autor, as alegações do requerido e as provas produzidas comprovam que foi adquirido para pertencer ao autor, tanto que sempre esteve na posse do veículo.

Por se encontrar o veículo alienado ao banco Bradesco, as partes não podem, até a quitação do financiamento, discutir propriedade.

Contudo, o autor comprovou, nas alegações finais, que quitou o financiamento, o que é admitido pelo requerido nas suas alegações finais.

Assim, sendo incontroverso que o financiamento foi quitado pelo autor, que adimpliu a integralidade das parcelas, e o réu restou confesso quanto ao fato de que o veículo foi adquirido mediante o financiamento em seu nome, mas pertencia ao autor, tem o réu a obrigação de fazer de cumprir a avença, pois se trata de relação pessoal,

e transferir o veículo para o autor.

Com relação à parte paga como entrada na aquisição do veículo, não importa para o objeto da lide,

se foi por empréstimo concedido pelo requerido ou recursos próprios do autor.

Isso porque não há qualquer documento firmado entre as partes que confirme a realização de tal empréstimo alegado pelo requerido, em que o veículo, objeto da lide, tenha sido dado em garantia.

Logo, não havendo pendência de garantia sobre o bem, não prospera a alegação do requerido de que era garantia de empréstimo..

Descabida a pretensão do autor de perdas e danos relativa às parcelas do financiamento, posto que é incontroverso que sempre esteve na posse do veículo, usufruindo deste.

O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhida, posto que o autor, ao realizar aquisição de veículo em nome de terceiros, tinha ciência das dificuldades que poderiam advir para obter a transferência de propriedade, ainda mais quando realizou negócio puramente verbal, assumindo o risco.

Com relação ao pedido reconvencional, como já constado, não há prova de empréstimo realizado e tampouco de que o veículo tenha sido dado em garantia.

A inserção do nome do requerido/reconvinte nos órgãos de proteção ao crédito deu-se por imprudência do próprio requerido, posto que as partes realizaram negócios confusos, misturaram relações pessoais e empresariais, e a pessoa que empresta o nome para obtenção de financiamento para outrem sujeita-se ao risco da inadimplência.

Contudo, razão assiste ao requerido/reconvinte, quanto à existência de débitos em seu nome relativos ao veículo, posto que se pretende o autor fazer cumprir a obrigação de direito pessoal e verbal de que o requerido promoveria a transferência para o seu nome do veículo, o qual já se encontra quitado, deve comprovar a quitação de qualquer débito relativo ao veículo em nome do requerido.

Com relação aos pontos na habilitação do requerido/reconvinte, o Detran-MT não é parte nesta ação.

Pelo

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido na obrigação de fazer de transferir o veículo, objeto da lide, para o autor ou quem este indicar, devendo assinar e praticar os atos que lhe são inerentes para tal transferência, num prazo de trinta dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Condeno as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, pro rata, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Tendo em vista que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Reconvenção, condenando o autor/reconvindo a comprovar a quitação de todo e qualquer débito incidente sobre o veículo, objeto da lide, como empréstimo, imposto, licenciamento, seguro DPVAT, multas, como condicionante ao cumprimento, pelo requerido/reconvinte, da obrigação de fazer a que foi condenado na ação principal.

Condeno as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, pro rata, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Tendo em vista que ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.

Publique-se. Intime-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2020.

Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Juíza de Direito

Como visto, quanto ao pedido formulado pelo autor/apelado na Ação Cominatória de Transferência de Veículo, não há dúvida da sua procedência, pois efetivamente confessado pelo requerido/apelante que apenas cedeu seu nome para o financiamento do veículo Honda Civic, o qual foi pago integralmente pelo autor, conforme comprovam os documentos juntados no ID. 88794509 – circunstância que tornou os fatos alegados na petição inicial incontroversos.

A propósito, colaciono julgado nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.
Sendo incontroverso nos autos o fato de o réu ter apenas cedido seu nome para o financiamento do veículo que, de fato, foi adquirido pela parte autora, a procedência do pedido inicial se impõe como medida de Justiça
. RECONVENÇÃO. Na hipótese, não configurada a necessária conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa, implicando na inviabilidade da cobrança pretendida, por este meio. Extinção da reconvenção que se mantém, ainda que por outro fundamento. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70050008390 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 03/10/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2012) g.n.

Sobre o tema, importa destacar que no Código de Trânsito Brasileiro existem duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. Vejamos:

“
Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas
.

[
.
..]

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”.

Assim, tendo o requerido/apelante celebrado o contrato de financiamento, é ele quem estaria obrigado a transferir o veículo para o nome do autor/apelado. No entanto, o requerido não cumpriu sua obrigação, sofrendo o comando judicial nesse sentido.

No que tange
ao pedido reconvencional, não há provas nos autos do empréstimo realizado e tampouco de que o veículo tenha sido dado em garantia.

Portanto, correta a decisão que determinou o autor/reconvindo comprovar a quitação de todo e qualquer débito incidente sobre o veículo, objeto da lide, como condicionante ao cumprimento pelo requerido/reconvinte, da obrigação de fazer a que foi condenado na ação principal.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há como albergar a pretensão recursal.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e elevo os honorários advocatícios fixados na sentença contra o apelante para metade de 20% sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021